Tribunal: STF
Processo: ARE 1502227
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS E SUMULARES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA CONFORMIDADE COM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL QUE TRATAM DO CABIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 248).



    O embargante alega que:



    [...] a Primeira Turma e o Plenário deste eg. Supremo Tribunal divergem sobre a possibilidade ou não da glosa de créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente às empresas ali radicadas, tendo a primeira Turma aplicado a regra geral que autoriza referida glosa (TEMA 490) e o Plenário entendido pela excepcionalidade de referida regra (ADPF 1004).



    [...]



    17. Portanto, a divergência entre a Primeira e o Plenário do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na divergência entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, deve ser resolvida em sintonia com a jurisprudência estampada na ADPF 1004, significando, no presente caso, pelo reconhecimento do direito da Embargante ao creditamento do ICMS relativo às mercadorias adquiridas de fornecedores situados na Zona Franca de Manaus, anulando-se, consequentemente, às autuações lavradas em seu desfavor (doc. 249, pp. 7-11).



    É o relatório. Decido.



    Constou na decisão monocrática que proferi (doc. 234):



    [...] o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2020, fixou a seguinte tese: 



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma: 



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral). 



    Na ocasião do mencionado julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão: 



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão (grifei). 



    Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo. 



    No caso dos autos, verifico que não havia necessidade de lançamento tributário pelo Estado de destino, uma vez que a própria contribuinte, em observância à legislação do Estado de destino, realizou a glosa do crédito decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 



    Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a estabilidade das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.460.598 ED-AgR/SC, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/6/2024, cuja ementa passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DO ESTADO DE DESTINO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICOS TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A modulação definida no julgamento do Tema 490 pretendeu conferir estabilidade às relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino. 2. Aplica-se a modulação apenas para os casos em que, lançado integralmente o crédito de ICMS pelo contribuinte, o estado de destino não realizou a cobrança do estorno proporcional decorrente do benefício não autorizado pelo CONFAZ, antes do julgamento do paradigma. 3. Caso dos autos em que a glosa do crédito em razão do benefício não autorizado pelo CONFAZ foi realizada pela contribuinte nos termos da legislação do estado de destino e em conformidade com o definido no paradigma da repercussão geral. Relação jurídica tributária já constituída que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei). 



    [...]



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao afastar o direito da recorrida ao aproveitamento (creditamento) extemporâneo dos créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido irregularmente pelo Estado de origem, ante a inexistência de autorização do Confaz – não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral).



    O embargante indica como paradigma a ADPF 1004, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 12/4/2023, com esta ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS ADMINISTRATIVOS DO FISCO PAULISTA E DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TIT QUE DETERMINAM A SUPRESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS UNILATERALMENTE. VALIDADE DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ. ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. DISPOSIÇÃO INTEGRANTE DO QUADRO NORMATIVO RECEPCIONADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 155, § 2º, XII, ‘G’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO GLOSAREM CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS UNILATERALMENTE ÀS INDÚSTRIAS ALI INSTALADAS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    Cotejando o acórdão embargado com o paradigma apontado, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade ou não da glosa de créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus contempladas com incentivos fiscais concedidos unilateralmente às empresas ali radicadas, tendo a primeira Turma aplicado a regra geral que autoriza referida glosa (TEMA 490) e o Plenário entendido pela excepcionalidade de referida regra (ADPF 1004).



     Posto isso, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator